Tribunal: CARF
Processo: 12719.721203/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMÉRCIO DE MERCADORIAS OBJETO DE DESCAMINHO OU CONTRABANDO.
A constatação do exercício de atividade relativa a comércio de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho enseja exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir do mês em que incorridas.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 68

1
67
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
12719.721203/2012­78
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.982 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
ADRIANA ZIMAL FOLSTER DOS SANTOS
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2012
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMÉRCIO DE
MERCADORIAS OBJETO DE DESCAMINHO OU CONTRABANDO.
A constatação do exercício de atividade relativa a comércio de mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho enseja exclusão do Simples Nacional,
com efeitos a partir do mês em que incorridas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e
negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.721203/2012-78
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.721203/2012­78
Acórdão n.o 1402­004.982
S1­C4T2
Fl. 69

2
Sampaio, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano
Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.721203/2012­78
Acórdão n.o 1402­004.982
S1­C4T2
Fl. 70

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter a exclusão da Recorrente do
Simples.
O Ato Declaratório Executivo (ADE) No 283, de 3/10/2014 (fl. 18), excluiu a
Recorrente da sistemática de tributação do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de
setembro de 2012, em virtude da constatação da comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho, nos termos estatuídos na Lei Complementar 123/2006, artigo 29,
VII.
A exclusão foi determinada pelo Despacho de fls. 16/17, que acatou a
Representação Fiscal de fl. 03.
Às fls. 04­13 foi anexado cópia do processo administrativo no
12719.721093/2012­44, no qual constam o Auto de Infração com Apreensão de Mercadorias
(fls. 04­09), e o Termo de Revelia no 2013.0119 (fl. 13) tendo em vista que não foi apresentada
impugnação contra o Auto de Infração dentro do prazo legal.
A Recorrente foi cientificada do Ato Declaratório Executivo em 17.10.2014 (fl.
23), e apresentou em 14.11.2014 a manifestação de inconformidade de fls. 33 a 39 alegando, em
síntese, que:

7.1 Que as mercadorias apreendidas encontravam­se em caixas
no interior do estabelecimento da impugnante, portanto, não
estavam exposta à venda, não demonstrando estar a impugnante
efetivamente praticando o comércio ilegal. Trata­se, na
realidade, de mera presunção, insuficiente para embasar a
exclusão da autora do regime especial;
7.2 Em que pese as mercadorias terem sido apreendidas no
interior do estabelecimento da impugnante, o fato é que a
condição que enseja a exclusão do SIMPLES é "comercializar
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho", o que à
evidência, não restou caracterizado, diante da ausência de
provas concretas nesse sentido;
7.3 Ainda que a legislação citada tenha o escopo de penalizar o
contribuinte com sua exclusão do gozo de regime especial de
pagamento de tributos, de molde a reprimir a conduta irregular
de comercialização de produtos ilícitos, não é demais ressaltar
ter a autoridade fiscal avaliado a mercadoria em R$ 5.894,83,
portanto, na hipótese de tributação, os valores devidos ao fisco
seriam irrisórios, quanto mais o ajuizamento de execução fiscal
cobrança judicial, cujo valor mínimo equivale a R$ 20.000,00
(vinte mil reais), nos termos da Portaria MF n° 75/2012;
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.721203/2012­78
Acórdão n.o 1402­004.982
S1­C4T2
Fl. 71

4
7.4 O mesmo entendimento aplica­se ao Auto de Infração e
Termo de Apreensão e Guarda Fiscal, pois indevida sua
lavratura em desfavor da impugnante, eis que as mercadorias
não se encontravam expostas à venda, mas estavam guardadas
no interior do estabelecimento em caixas, portanto, em
compartimento não acessível à clientela, sendo de rigor sua
anulação;
7.5 A impugnação suspende a exigibilidade do crédito tributário,
conforme se constata da simples leitura do art. 151, III do CTN.
A impugnação obsta a realização do lançamento, a exclusão do
regime diferenciado, tendo ainda o contribuinte o direito à
certidão positiva de tributos com efeitos de negativa, ao teor
do art. 206 do CTN;
7.6 A empresa impugnante incidiu nas causas exclusivas do
benefício do tratamento tributário diferenciado, posto que
comercializou mercadorias estrangeiras sem o recolhimento
dos tributos devidos;
7.7 O Direito Tributário possui regras, interpretação e
aplicação estabelecidas expressamente nos artigos 107 e
seguintes do Código Tributário Nacional. A legislação
referente ao regime de tratamento tributário diferenciado
silencia quanto a hipóteses de recolhimentos dos tributos
sobre os produtos aprendidos e eventual exclusão da
punibilidade em decorrência do pagamento;
7.8 Assim considerando que a constituição assegura que todo
cidadão tem direito de se defender de ilegalidades e abuso de
poder, estendendo e utilizando analogicamente o instituto de
direito penal, o qual prevê que o pagamento afasta a
punibilidade dos crimes tributários, requer­se, portanto, que
seja oportunizado o recolhimento dos valores dos tributos
referentes aos bens apreendidos e por consequência a
extinção da causa de exclusão do simples nacional;
7.9 Ademais, na ocasião da lavratura do Auto de Infração não
foi oportunizado à empresa impugnante a possibilidade de se
pagar os tributos referentes aos produtos importados;
7.10 A reprimenda de excluir a impugnante do SIMPLES
NACIONAL é deveras desproporcional ao valor das
mercadorias apreendidas, configurando excesso de poder;
7.11 Assim, pugna pelo pagamento da obrigação tributária,
com o devido recolhimento dos tributos e das multas, como
forma de extinção da exclusão, posto que o valor dos produtos
comercializados são irrisórios;
7.12 REQUER a reconsideração do Ato declaratório expedido
por essa Secretaria, mantendo a empresa no regime o qual
optou;
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.721203/2012­78
Acórdão n.o 1402­004.982
S1­C4T2
Fl. 72

5
7.13 Também requer a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário durante o processamento desta impugnação.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo a exclusão do Simples,
registrando a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2012
SIMPLES
NACIONAL.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIA
OBJETO
DE
CONTRABANDO
OU
DESCAMINHO. EXCLUSÃO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou
descaminho constitui motivo para exclusão de ofício da
empresa do Simples Nacional, consoante expressa previsão
legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.721203/2012­78
Acórdão n.o 1402­004.982
S1­C4T2
Fl. 73

6

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

Os Recursos Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Como a matéria dos autos trata apenas da exclusão da Recorrente do Simples
Nacional devido a constatação de comercialização de produtos estrangeiros de contrabando e
descaminho.

Foi lavrado Auto de Infração e Termo de Apreensão de Mercadorias (fl. 4/13)
dos autos) devido a constatação de comercialização de produtos estrangeiros de contrabando e
descaminho, no qual a Recorrente deixou de apresentar impugnação naquele processo no
12719.721093/2012­44, quedando­se inerte.

Também devido a mesma constatação de comercialização de mercadorias
objeto de contrabando e descaminho, foi expedido o ADE excluindo a Recorrente do Simples
Nacional, nos termos do artigo 29, inciso VII da Lei Complementar 123/2006.
A Recorrente alega sinteticamente que a exclusão do Simples Nacional
violou princípios constitucionais da preservação da empresa e sua função social, da
razoabilidade e proporcionalidade. Afirma que a imposição de penalidades múltiplas de
apreensão de mercadoria e exclusão do simples não se mostram proporcionais, nem razoáveis e
por fim, levanta o princípio da insignificância, tendo em vista que foram encontrados apenas
algumas poucas mercadorias de baixo valor sem a documentação necessária e que não estavam
expostas a venda para o público, pois estavam guardadas em caixas.
Tais alegações não devem ser providas.
Em relação ao princípios constitucionais alegados, este C. Tribunal encontra­
se impedido de analisá­las, nos termos da Súmula CARF 02.
De qualquer forma, tais alegações de que a exclusão do simples afrontaria os
princípios constitucionais da preservação de empresa e da função social, não desconstitui a
fundamentação do ADE que excluiu a empresa devido a comercialização de produtos
estrangeiros objetos de contrabando e descaminho, eis que a Recorrente não apresentou provas
para afastar a acusação fiscal.
Em relação ao alegação de que teria ocorrido dupla penalidade devido a
apreensão da mercadoria e sua exclusão do simples nacional, também entendo que não deve
prosperar.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.721203/2012­78
Acórdão n.o 1402­004.982
S1­C4T2
Fl. 74

7
No caso, não ocorreu dupla penalidade como multa e cobrança de imposto
em duplicidade, mas apenas aplicação de duas regras distintas que determinam a apreensão da
mercadoria e a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Quanto as demais alegações quanto ao mérito da matéria relativa ao
contrabando e descaminho, bem como que as mercadorias tem valor insignificante, entendo
que tais alegações devem ser tratadas no processo do Auto de Infração, processo no
12719.721093/2012­44, e não neste processo que trata da exclusão do Simples, que é a
conseqüência da autuação.
A Recorrente deveria ter comprovado naqueles autos do processo no
12719.721093/2012­44 que não cometeu descaminho. A partir do momento que no outro processo
restou caracterizado a infração, a exclusão do Simples Nacional é uma conseqüência lógica, tendo
em vista que o determinado no artigo 29, inciso VII da Lei Complementar 123/06 é cristalino e
automaticamente aplicável.
Sendo assim, entendo que a exclusão da Recorrente do Simples Nacional nos
termos do artigo 29, inciso VII da Lei Complementar 123/06 deve ser mantida.
De resto, adoto os fundamentos do v. acórdão recorrido para motivar meu
voto no sentido de manter a Exclusão da Recorrente do Simples:

10. De acordo com a Representação Fiscal para exclusão do
Simples Nacional (fl. 03), foi constatada a comercialização de
mercadorias estrangeiras em relação às quais não foi
comprovada a regular aquisição, tendo sido formalizado o
processo administrativo no 12719.721093/2012­44 face à
lavratura de Auto de Infração com Apreensão de Mercadorias
(fls. 04­09).
11. No referido processo, o contribuinte não apresentou
impugnação, tendo sido declarada revel nos termos do art. 27,
§1o, do Decreto­Lei no 1.455/76. Em decorrência, foi aplicada a
pena de perdimento às mercadorias apreendidas (fl. 13).
12. Constata­se, portanto, que a comercialização de mercadorias
provenientes
de
contrabando
ou
descaminho
é
fato
incontroverso, que não foi objeto de contestação nos autos do
processo administrativo fiscal no 12719.721093/2012­44.
13. Assim, quanto as alegações do contribuinte de que não
restou comprovada que ela comercializava mercadorias objeto
de contrabando ou descaminho, e que o auto de infração deve
ser anulado, cumpre esclarecer, que tais argumentações e
justificativas não podem ser acolhidas, tendo em vista que
referidas discussões poderiam e deveriam ser abordadas em
processo administrativo próprio, de no 12719.721093/2012­44, e
não podem ser tratadas no presente processo, que trata da
exclusão da interessada do Simples Nacional.
14. Quanto ao valor das mercadorias apreendidas, cabe
observar que a Lei Complementar no 123/2006 não estabelece
uma quantidade e valor mínimo delas para que se proceda a
exclusão da empresa do Simples Nacional.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.721203/2012­78
Acórdão n.o 1402­004.982
S1­C4T2
Fl. 75

8
15. Também não encontra amparo na legislação do Simples
Nacional o pedido do contribuinte de pagar a obrigação
tributária, com o devido recolhimento dos tributos e das multas,
como forma de extinção da exclusão do Simples.
16. Assim, em respeito ao princípio da legalidade, que norteia os
atos da Administração Pública, não pode ser atendida as
alegações da defesa, no sentido de que a exclusão do Simples é
desproporcional ao valor das mercadorias apreendidas e do seu
pedido para pagar os obrigações tributárias devidas como forma
de extinção da exclusão do Simples.
17. A exclusão da empresa do Simples Nacional foi efetuada nos
termos da Lei Complementar no 123/2006, após a demonstração
da ocorrência da hipótese de exclusão do Simples Nacional, não
cabendo a este Órgão de Julgamento analisar argumentos
relativos à violação ao princípio da razoabilidade.
18. Portanto, correta a exclusão da contribuinte do Simples
Nacional, a teor do disposto no art. 29, VII, da Lei
Complementar 123/2006:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo
Simples Nacional dar­se­á quando:
(...)
VII ­ comercializar mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho;”
19. Quanto ao pedido de efeito suspensivo à manifestação de
inconformidade, cabe observar que é matéria fora da
competência das Delegacias de Julgamento, a qual se restringe
ao
julgamento,
em
primeira
instância,
dos
processos
administrativos fiscais de manifestação de inconformidade do
sujeito passivo contra o Ato Declaratório de Exclusão do
Simples.
20. Dentro da sistemática e da organização administrativa
federal tributária, é a controvérsia com relação ao lançamento,
à restituição/compensação, ao Ato de Exclusão do Simples, etc.,
que deve ser apreciada na esfera do julgamento, não outros
assuntos paralelos, como suspensão do crédito tributário
(matéria afeta à cobrança).
21. A título de observação, cabe notar que o art. 151, III, do
CTN não se aplica à exclusão do Simples Federal, já que trata
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e não à
suspensão do ato declaratório de exclusão de regime tributário.
22. Diante do exposto, VOTO no sentido de NÃO DAR
PROVIMENTO à manifestação de inconformidade.

Sendo assim, voto por manter a exclusão da Recorrente do Simples Nacional
nos termos do v. acórdão recorrido.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.721203/2012­78
Acórdão n.o 1402­004.982
S1­C4T2
Fl. 76

9
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital